Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-70.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000753-70.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SERGIO REGINALDO BALLASTRERI, é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.387
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000753-70.2019/50000
EMBARGANTE: Sérgio Reginaldo Ballastreri
EMBARGADO: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 7a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.387
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A
Turma Julgadora reconheceu a impossibilidade técnica de
disponibilizar o serviço no novo endereço do consumidor, no qual a
concessionária do serviço de telefonia desenvolvera tecnologia
diversa. Afastou a obrigação de fazer e reputou não configurado o
dano moral.
O Embargante insiste na prestação do
serviço no seu novo endereço. Diz que a mera alegação de
inviabilidade técnica não exime a concessionária da obrigação.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.387
3
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou: “O
Autor contratou o Plano VIVO Internet 2Mbps, telefonia fixa e TV
a cabo. Alega que o serviço não foi instalado no seu novo
endereço, ainda que o representante da Ré tenha confirmado a
viabilidade da instalação de serviço. Além disso, juntou
informativo comercial disponível no elevador do seu prédio, dando
conta da disponibilidade do serviço prestado pela Ré.
A Ré informou que a internet VIVO
SPEEDY, instalada no antigo endereço do Autor, utiliza a
tecnologia ADLS de banda larga, via cabo coaxial, ao passo em
que o serviço disponibilizado no prédio do novo endereço do Autor
tem tecnologia VIVO FIBRA(fls. 150). Não se trata, pois, de mera
instalação do serviço no novo endereço. Ao que tudo indica, não
há viabilidade técnica na instalação da linha com a tecnologia
antiga no novo endereço do Autor. Por outro lado, não havia
qualquer óbice à utilização de tecnologia mais moderna no prédio
onde o Autor passou a residir, aliás é obrigação das
concessionárias de serviço público investir em tecnologia visando
a melhoria do serviço concedido pelo Poder Público.
Assim, para usufruir do serviço em
seu novo endereço, cumpria ao Autor a contratação de novo pacote
de serviços, sem que se possa impor à Ré a prestação de serviço
com tecnologia mais recente, pelo valor do plano antigo.
Sem que a Ré tenha praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.387
4
qualquer ato ilícito, não era mesmo o caso de condená-la ao
pagamento de indenização por dano moral.”.
O
Embargante
busca
com
os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000753-70.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 36.387
5
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator